Tribunal: STJ
Processo: 5049735-33.2024.8.09.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933598 - GO (2025/0169734-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ - GO014715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem, a respeito da
aplicação do princípio da causalidade, para eventual condenação da
verba honorária, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta
Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório
dos autos para tal.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/11/2025
10/11/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52223269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 33c3f9cd-1be3-48e1-aa6d-394ba4e94eb8

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA52223269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/11/2025 10:23:43
Publicação no DJEN/CNJ de 14/11/2025. Código de Controle do Documento: 33c3f9cd-1be3-48e1-aa6d-394ba4e94eb8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2933598 - GO (2025/0169734-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ - GO014715
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível, em sede de recurso especial, o reexame de
matéria fático-probatória, o que enseja a incidência da Súmula 7 do
STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
2. Infirmar a conclusão do Tribunal de origem, a respeito da
aplicação do princípio da causalidade, para eventual condenação da
verba honorária, fica obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta
Corte, porquanto seria necessário o revolvimento fático-probatório
dos autos para tal.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS contra decisão de minha lavra, às e-STJ fls. 302
/304, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial, em vista da
aplicação da Súmula 7 do STJ.
A parte agravante sustenta, em síntese, que seu apelo nobre é
regular e não demanda o reexame de matéria fática.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51199629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:03
Código de Controle do Documento: 52b5dd83-7ebd-4313-8456-e3d27d11e09e

VOTO
A decisão merece ser mantida.
Ao examinar a questão aduzida no apelo nobre (necessidade de
fixação dos honorários advocatícios, em razão do princípio da causalidade), a Corte de
origem assentou o que segue (e-STJ fl. 187):
Feito esse breve histórico do processado, vejo que razão não assiste à
recorrente. Explico. Observa-se que a autora, no mov. 37, requereu a extinção
do feito não por ter conseguido a vaga na rede pública de ensino almejada na
inicial, mas, sim, por ter obtido uma vaga na rede de ensino particular, por
meio de benefício fornecido pela empregadora da genitora. Nesse contexto,
percebe-se que houve a desistência da ação por razões alheias à parte
requerida, implicando na observância do disposto no artigo 90 do Código de
Processo Civil, assim redigido:
(...)
Vê-se que o texto da lei é claro e, no caso concreto, inexistem razões
plausíveis para afastar a sua aplicação, de modo que, a meu sentir, não há falar-
se em fixação de honorários sucumbenciais em favor da autora, como
pretendido nesta via recursal.

Dessa maneira, o acolhimento da pretensão recursal, a fim de
infirmar a conclusão do TJ/GO, a respeito da aplicação do princípio da causalidade, fica
obstado pelo enunciado da Súmula 7 desta Corte, porquanto seria necessário o
revolvimento fático-probatório dos autos para tal.
Nessa linha:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÕES DE FATO.
Se a reforma do julgado depende do reexame da prova, o recurso especial não
pode prosperar (STJ - Súmula no 7). Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 95.063/SP, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
03/12/2013
18/12/2013
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51199629 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/10/2025 15:27:03
Código de Controle do Documento: 52b5dd83-7ebd-4313-8456-e3d27d11e09e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.933.598 / GO
Número Registro: 2025/0169734-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
504973533 50497353320248090006
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ - GO014715
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO INFANTIL -
CRECHE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS
PROCURADORA : LUCIANA MUNIZ - GO014715
TERMO
Documento eletrônico VDA52208014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 653064a8-0163-4576-bdb7-c13da8c08806

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52208014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:44:26
Código de Controle do Documento: 653064a8-0163-4576-bdb7-c13da8c08806